Tribunal: TJPA
Processo: 0014927-23.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4942 - Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014927-23.2013.8.14.0301
APELANTE: MARIA DAS GRACAS DA SILVA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, MADRI INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO

PESSOAL DO AUTOR. INOBSERVÂNCIA DO 485, PARÁGRAFO 1º DO CPC. SENTENÇA CASSADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014927-23.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADO:DECISÃO MONOCRÁTICA ID Num. 2748085

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
, em face da decisão monocrática, de
Num. 2748085
que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA
para anular a sentença a quo, por consequência ordenar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para dar continuidade a ação.

Em suas razões (Num. 2877858), aduz o ora recorrente que a sentença a quo deve ser mantida.

Aduz que a parte autora deixou de impulsionar o feito por mais de 30 dias, não compareceu à audiência e não apresentou qualquer justificativa ao juízo, bem como não atendeu ao despacho publicado em 18/06/2019 .

Relata que configurada a inércia da parte autora, a extinção sem análise do mérito é medida que se impõe nos casos de abandono.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram ofertadas contrarrazões (Num. 3335987 - Pág. 1).

É
O RELATÓRIO NECESSÁRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Extrai-se dos autos que o feito foi extinto sem resolução de mérito com base no art. 485, III do CPC, sem, contudo, a prévia intimação pessoal da autora para impulsionar o feito.

É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ratificando a regra contida no art. 267, §1º do CPC/73 (repetida pelo §1º do art. 485 do NCPC), devendo o autor ser intimado
pessoalmente
antes de ser declarada a extinção do processo nos casos de abandono da causa, hipótese apontada na prolação da sentença.

Neste sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL? AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO? EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DA PARTE? DESCABIMENTO? CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DE CAUSA? NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 267, §1º DO CPC/73 (CORRESPONDENTE AO ART. 485, INCISO III E §1º DO CPC/2015)? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-In casu, uma vez verificada a inércia da parte autora, em razão do não atendimento à determinação judicial, a extinção do feito não poderia ser sob a justificativa de falta de interesse processual, mas sim sob a fundamentação de abandono da causa, disposta no art. 267, inciso III do CPC/73 (correspondente ao art. 485, inciso III do CPC/2015) e, nessa linha de raciocínio, o parágrafo primeiro do referido dispositivo prevê a intimação pessoal da parte autora, o que não ocorrera no presente caso. 2- Ressalta-se que o art. 267, inciso III e §1º do CPC/73 (correspondente ao art. 485, inciso III e §1º do CPC/2015) permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução de mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada e, se no caso em comento, os autores/apelantes não foram intimados pessoalmente, a sentença ora vergastada merece ser anulada. 3-Recurso conhecido e provido, para anular a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

(2016.03743078-31, 165.359, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-12, Publicado em 2016-09-30)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC INOCORRENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, VI, DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL.

1. Constatado que a Corte de origem empregou fundamentação adequada e suficiente para dirimir a controvérsia, é de se afastar a alegada violação do art. 535 do CPC.

2. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal do autor para extinção do feito, procedendo-se à intimação editalícia se desconhecido o endereço, dada a necessária comprovação do ânimo inequívoco de abandono da causa, inocorrente na hipótese. Precedentes: REsp 1137125/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 27/10/2011; REsp 1148785/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 02/12/2010; REsp 135.212/MG, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 13/10/98; REsp 328.389/PR, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ de 07/03/05.

3. Agravo regimental não provido.”(AgRg no AREsp 43.290/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, j. 04/09/2012, DJe 11/09/2012 destaquei).

Destarte, ressalto que deveria o Juízo de 1º grau esgotar todos os meios possíveis de intimação da parte Autora antes de extinguir o feito, procedendo a sua intimação pessoal e, caso infrutífera, a intimação por edital.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. MUDANÇA DE ENDEREÇO. INÉRCIA EM DAR REGULAR ANDAMENTO AO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO PROCURADOR VIA DJE NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA (ART. 267, III, CPC). INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PRESCRITO NO § 1º, DO ARTIGO 267, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE.

-
A mudança de endereço do autor não torna inexigível a intimação para realização da diligência determinada em Juízo, caberia, nesse caso, a intimação do seu advogado para informar o seu paradeiro e, se não fosse encontrado, a intimação por edital.

- O advogado, por defender os interesses da parte, deve ser intimado de todos os atos processuais, por meio da publicação na imprensa oficial, em observância ao dispõe o art. 236, do CPC.

- "A extinção do feito por abandono, (art. 267, § 1º, do CPC) não prescinde da efetiva intimação do interessado, ainda que por edital, caso a pessoal seja inviabilizada por falta de endereço correto." (STJ, AgRg no REsp 1260267/PR).

- Deve ser cassada a r. sentença, a fim de que prossiga o trâmite do procedimento.

- Recurso provido.

(TJMG - AC 10290100073797001 MG – Relatora: Heloisa Combat – 4ª Câmara Cível, Julgado: 15/05/2014, Publicado: 21/05/2014) [grifei]

Assim, a
sentença merece ser anulada, pois, apesar do juízo ter determinado a intimação da autora consta nos autos que a intimação fora realizada apenas por meio de publicação no Diário de Justiça, portanto, violando o disposto no §1º, do art. 485, do NCPC, o que impede a sua extinção (Num. 2632447 - Pág. 11).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, 10 de maio de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/05/2021